Tribunal: TJDFT
Processo: 0726071-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. AUTOS INSTRUÍDOS COM DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA A SUBSIDIAR O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. DEGRAVAÇÃO DO DEPOIMENTO DA CRIANÇA. PARECER MINISTERIAL. MEDIDA PROTETIVA EM VIGOR. SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. FATOS GRAVES. GUARDA UNILATERAL FIXADA EM FAVOR DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou agravo de instrumento oriundo dos autos de ação de divórcio litigioso, negando provimento ao recurso, para manter a decisão que determinou a guarda da criança de forma unilateral com sua genitora e suspendeu as visitas do réu à filha. 1.1. Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto a) à ausência de apreciação da tese apontada pelo agravante de violação ao princípio da não surpresa, diante do encerramento precoce a fase probatória, sem a intimação das partes e do Ministério Público para especificarem as provas a serem produzidas no feito e b) à tese levantada de cerceamento de defesa por prejudicialidade do julgamento antecipado, diante da dependência de outra demanda.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. Na hipótese, em que pese o acórdão não tenha se manifestado expressamente acerca da alegação de ocorrência de violação ao princípio da não surpresa, foi claro ao afirmar que os elementos de provas produzidos e juntados aos autos, como o relatório psicossocial, o deferimento de medida protetiva, a degravação do depoimento especial da infante, no qual há relatos das agressões perpetradas pelo genitor, e o parecer ministerial, foram suficientes à formação do convencimento do juízo, não havendo que se falar em violação ao procedimento. 3.1. Da mesma forma, restou consignado que o juiz é o destinatário da prova e, entendendo este que os elementos presentes nos autos são suficientes para a formação do convencimento, lhe é imposto o poder-dever de julgar antecipadamente o mérito, como feito no caso concreto, não havendo que se falar, também, em imprescindibilidade da fase de especificação de provas, eis que os autos se encontram lastreados de elementos a fundar a decisão. 3.2. Nessa linha, precedente desta Corte: “[...] 3. Nos termos do art. 370 do CPC o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Consoante disposição do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide terá lugar na hipótese em que não houver a necessidade de outras provas. 4. A fase de especificação de provas, da mesma forma, não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas [...]” (0702049-14.2022.8.07.0007, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 02/06/2023). 3.3. Na mesma linha, colacionou-se manifestação do Ministério Público do Distrito Federal nos autos, que apontou a inexistência de violação ao direito de defesa e contraditório da parte, porquanto devidamente instruídos os autos originários com material probatório relevante e consistente. 3.4. Desse modo, o julgado assim concluiu: “Destarte, uma vez constatado que os elementos apresentados aos autos se mostraram suficientes para a formação da convicção do juiz e que o pedido de dilação probatória não contribuiria para o desfecho do processo, tendo o juízo de origem promovido a devida análise dos elementos fáticos probatórios, não há que se falar em cerceamento de defesa, sendo, aliás, dever do julgador promover o julgamento antecipado do mérito da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, primando-se pela razoável duração do processo.”

4. Em relação à alegação de omissão quanto à necessidade de suspensão do processo por depender do julgamento de outra demanda, também não assiste razão ao embargante. 4.1. Conforme se observa, o recorrente afirmou em seu recurso que a decisão sobre o regime de guarda dos filhos menores, bem como a rotina de visitação, se estiverem a depender do julgamento da MPU e do Inquérito Policial em trâmite, deve aguardar a resolução das prejudiciais declaradas, para a continuidade da instrução e julgamento do feito, nos termos do art. 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC”. 4.2. Entretanto, em resposta, o acórdão embargado afirmou que o julgamento do feito não está condicionado ao processo e julgamento das imputações criminais em trâmite perante o juízo competente, eis que, embora, em tese, as conclusões de futura ação penal apuradora de violência sexual se consubstanciem em elemento com muito peso para a decisão sobre a guarda, os autos da origem já contam com provas (relacionadas à existência de violência física e psicológica persistente e reiterada contra a menor) que por si só demonstram a impossibilidade de fixação de guarda compartilhada e/ou estabelecimento de regime de visitação.

5. Dessa forma, constatado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, e estando o acórdão fundamentado, inclusive com diversos precedentes desta Corte de Justiça, percebe-se que, na verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 5.1. Nesse sentido: “[...] Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020)

6. Por fim, consigne-se que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).

7. Embargos de declaração rejeitados.